Tribunal: TJMT
Processo: 1051905-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051905-23.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALESSANDRA MACHADO BRANDAO TEIXEIRA - CPF: 955.186.816-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por AMERICANAS S.A. – em recuperação judicial contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a exigibilidade de multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor, bem como a majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título executivo extrajudicial é válido diante da alegada ausência de detalhamento dos encargos; (ii) estabelecer se a comerciante pode se eximir da responsabilidade por vício do produto imputando-a exclusivamente ao fabricante; (iii) determinar se o ressarcimento do consumidor afasta a sanção administrativa; (iv) aferir se o valor da multa aplicada observa os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, bem como a legalidade da majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o título executivo extrajudicial goza de presunção de liquidez e certeza, sendo insuficiente a alegação genérica de ausência de detalhamento de encargos sem demonstração de prejuízo concreto à defesa ou erro relevante no cálculo.

Afirma-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, impondo-se ao comerciante o dever de responder por vícios do produto, sem prejuízo do direito de regresso contra o fabricante.

Assegura-se que o ressarcimento do consumidor não afasta a aplicação de sanção administrativa, pois a atuação estatal visa à tutela da ordem econômica e ao caráter pedagógico da penalidade.

Limita-se o controle jurisdicional dos atos administrativos punitivos à legalidade, vedada a revisão do mérito administrativo, salvo hipótese de manifesta arbitrariedade.

Considera-se adequada a dosimetria da multa quando observados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, de modo a garantir efeito pedagógico e dissuasório.

Rejeita-se a alegação de caráter confiscatório da multa, diante da capacidade financeira da agravante e da finalidade preventiva da sanção.

Reconhece-se a legalidade da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal como decorrência de previsão normativa destinada a remunerar o trabalho adicional e desestimular recursos infundados.

Conclui-se que o agravo interno não apresenta fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O título executivo extrajudicial fundado em multa administrativa presume-se líquido e certo, não sendo invalidado por alegações genéricas de ausência de detalhamento sem comprovação de prejuízo. 2. O comerciante responde solidariamente pelos vícios do produto no âmbito das relações de consumo, independentemente da responsabilidade do fabricante. 3. O ressarcimento do consumidor não afasta a aplicação de sanção administrativa, que possui natureza autônoma e finalidade pedagógica. 4. A revisão judicial de multa administrativa limita-se à legalidade, sendo legítima a penalidade proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica do infrator. 5. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal constitui imposição legal e independe de conduta abusiva da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado dos tribunais superiores quanto à limitação do controle judicial ao exame de legalidade dos atos administrativos sancionadores.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, confirmando a exigibilidade da multa administrativa e promovendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de revisão do entendimento adotado.

Defende a nulidade do título executivo em virtude da suposta ausência de fundamentação normativa clara quanto aos critérios de atualização monetária.

Alega o esvaziamento do objeto da autuação, ponderando que o cliente prejudicado teve sua demanda solucionada financeiramente de forma prévia.

Argumenta que a culpa pela falha no equipamento eletrônico pertence única e exclusivamente à fabricante originária.

Por fim, insurge-se contra o montante arbitrado para a penalidade, classificando-o como desarrazoado face ao modesto valor do bem de consumo, requerendo sua drástica redução, além de rechaçar o acréscimo automático da verba honorária.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a tese de que o procedimento fiscalizador transcorreu com absoluta regularidade e que os critérios de fixação da pena pecuniária seguiram rigorosamente os ditames protetivos inerentes à matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ela manejado.

O agravo interno não merece provimento.

A controvérsia central do recurso reside em aferir a validade do título executivo extrajudicial, a responsabilidade da comerciante na cadeia de fornecimento, a persistência do interesse punitivo estatal após o ressarcimento do consumidor e a adequação do montante fixado a título de sanção pecuniária.

Inicialmente, cumpre destacar que os documentos de dívida emitidos pela fazenda pública ostentam presunção legal de liquidez e certeza. A eventual falta de detalhamento minucioso da legislação local correspondente aos juros e correções, quando não acompanhada da demonstração efetiva de prejuízo ao exercício do direito de defesa ou de erro aritmético substancial na constituição do débito, não possui o condão de invalidar a cobrança. A transparência exigida para a higidez do título foi alcançada mediante a indicação clara da origem da infração e da natureza do encargo.

No caso em apreço, não prospera a tentativa da agravante de eximir-se de suas obrigações repassando a responsabilidade exclusivamente ao fabricante do produto. O arcabouço de proteção às relações de consumo institui o dever de solidariedade entre todos os agentes que participam da inserção do bem no mercado. Ao auferir lucros com a venda, a varejista assume conjuntamente os riscos inerentes a eventuais inadequações de qualidade, restando-lhe assegurada a via do regresso contra os demais parceiros comerciais, caso entenda pertinente.

Com efeito, o argumento de que a recomposição do prejuízo do cliente fulminaria a razão de ser do processo fiscalizador ignora a dicotomia entre as esferas de responsabilização. A intervenção da autarquia transcende a mera reparação privada; destina-se a tutelar a ordem econômica e o equilíbrio das relações sociais. A conduta omissiva inicial, que forçou o adquirente a buscar o amparo estatal após tentativas frustradas de solução amigável, consolida a infração punível, independentemente de composições financeiras posteriores.

A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que o controle jurisdicional dos atos punitivos restringe-se ao exame da estrita legalidade, sendo vedada a ingerência nos critérios de conveniência adotados pelo administrador no exercício de seu poder de polícia, salvo em casos de patente arbitrariedade. Para a dosimetria da repreensão, exige-se a ponderação da gravidade da conduta, das vantagens obtidas e, sobretudo, do porte financeiro da organização infratora.

Para ilustrar, considere-se a situação em que uma corporação de dimensões continentais realize a venda de um acessório eletrônico de custo irrisório, negligencie o atendimento pós-venda e, quando autuada, pleiteie que a punição se restrinja ao valor idêntico ao do objeto. Aceitar tal premissa subverteria a lógica do sistema protetivo, pois o descumprimento contumaz da legislação se tornaria financeiramente proveitoso. A sanção deve causar impacto suficiente no patrimônio do infrator para atuar como medida pedagógica eficaz, impedindo a reiteração da prática lesiva.

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade ou caráter confiscatório na manutenção da cifra arbitrada pela autoridade competente, haja vista a robusta capacidade financeira ostentada pela agravante no mercado varejista nacional.

Quanto à alegação de impropriedade na elevação dos honorários advocatícios em grau recursal, ressalta-se que tal acréscimo decorre de imperativo normativo processual destinado a remunerar o trabalho adicional exigido dos patronos e a desestimular a interposição de recursos desprovidos de lastro jurídico consistente, tendo a decisão singular observado fielmente as balizas estatuídas para esta finalidade.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026